Tribunal: TJMT
Processo: 1005585-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005585-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (AGRAVANTE), NEIDE BARUDE MENDONCA - CPF: 475.577.618-04 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA DA SILVA BORGES FERNANDES - CPF: 138.936.266-38 (ADVOGADO), MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - CPF: 803.793.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRESSO ENTRE COOBRIGADOS. FIADOR QUE QUITA INTEGRALMENTE A DÍVIDA. LIMITAÇÃO À QUOTA-PARTE DO CODEVEDOR. ART. 283 DO CC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO REGIME DE SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por fiador que quitou integralmente dívida cobrada em cumprimento de sentença e pretende regresso integral contra o codevedor, insurgindo-se contra decisão que homologou acordo e limitou a cobrança à quota-parte do corréu, com base no art. 283 do CC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o fiador que adimpliu integralmente a obrigação pode exigir do coobrigado solidário a integralidade do valor pago ou se está limitado à sua quota-parte, à luz da sub-rogação legal (art. 831 do CC) e da regra de responsabilidade interna entre coobrigados (art. 283 do CC).

III. Razões de decidir

3. A sub-rogação do fiador nos direitos do credor originário, prevista no art. 831 do CC, não autoriza, por si só, a exigência integral do valor do codevedor solidário, sendo necessário respeitar o rateio estabelecido no art. 283 do CC.

4. A solidariedade entre os devedores subsiste apenas em face do credor. Internamente, presume-se paridade contributiva, salvo cláusula contratual expressa em sentido diverso, ausente no caso.

5. A ausência de previsão contratual específica e a aceitação voluntária de acordo com valor inferior ao total exequendo afastam a possibilidade de imputação integral da obrigação ao corréu.

6. A decisão recorrida observou adequadamente os limites legais da sub-rogação e o regime de responsabilidade interna entre coobrigados solidários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A sub-rogação do fiador que quita integralmente a dívida solidária não lhe confere, por si só, o direito de exigir do coobrigado a totalidade do montante pago, limitando-se o regresso à quota-parte correspondente, salvo estipulação contratual diversa expressamente demonstrada nos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO TORBAY GORAYEB, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 0011593-15.2015.8.11.0003 - Cód. 793308 movido por NEIDE BARUDE MENDONÇA, homologou o acordo celebrado ao ID 157685827, atribuindo-lhe seus regulares efeitos jurídicos, motivo pelo qual SUSPENDO o curso da lide apenas em desfavor do executado FERNANDO TORBAY GORAYEB até o seu efetivo cumprimento, na forma do art. 922 do CPC; contudo, advertindo o executado FERNANDO TORBAY GORAYEB de que caberá a ele cobrar a quota-parte correspondente ao codevedor RAFAEL, nos moldes do art. 283 do Código Civil, e não a integralidade de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Sustenta que a decisão proferida pelo juízo a quo carece de reforma, uma vez que a sub-rogação nos direitos do credor pelo fiador, que pagou integralmente a dívida de outrem, lhe assegura o direito de cobrar a totalidade do valor do devedor principal, conforme preceitua o artigo 831 do Código Civil; portanto, sendo o executado Fernando fiador do contrato de locação e tendo quitado integralmente a dívida, fica caracterizada a sua sub-rogação nos direitos da exequente, permitindo-lhe cobrar a totalidade do valor que era o verdadeiro locatário e responsável pela obrigação.

Assevera ser inconteste que o fiador que adimpliu integralmente a obrigação tem o direito de buscar a totalidade do montante do devedor principal, o que torna desnecessária qualquer limitação da cobrança apenas à quota-parte do codevedor; dessa forma, pugna pela reformada a decisão proferida em ID 182243595, para que reconheça o direito de o executado Fernando cobrar a integralidade do valor pago diretamente do devedor principal, nos termos do artigo 831 do Código Civil.

Requer o recebimento e processamento do presente recurso para que: seja concedido o efeito suspensivo, nos termos do art. 1019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada até o julgamento final deste recurso, considerando a probabilidade de provimento; seja provido o presente recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, de modo a reconhecer o direito do executado/agravante Fernando cobrar a integralidade do valor pago diretamente do devedor principal, nos termos do artigo 831 do Código Civil.

A liminar foi indeferida. (id. 272154367)

Contrarrazões. (id. 272494852)

Manifestação do agravante. (id. 273975388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FERNANDO TORBAY GORAYEB, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 0011593-15.2015.8.11.0003 - Cód. 793308 movido por NEIDE BARUDE MENDONÇA, homologou o acordo celebrado ao ID 157685827, atribuindo-lhe seus regulares efeitos jurídicos, motivo pelo qual SUSPENDO o curso da lide apenas em desfavor do executado FERNANDO TORBAY GORAYEB até o seu efetivo cumprimento, na forma do art. 922 do CPC; contudo, advertindo o executado FERNANDO TORBAY GORAYEB de que caberá a ele cobrar a quota-parte correspondente ao codevedor RAFAEL, nos moldes do art. 283 do Código Civil, e não a integralidade de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)É o que basta relatar. Decido.

Em análise à sentença proferida por este Juízo, verifica-se que os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de quantia referente a alugueres em atraso e demais acessórios, além de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada. O pedido reconvencional foi julgado improcedente, e o reconvinte condenado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da reconvenção (ID 70227652).

O veredito foi mantido pelo e. TJMT, ocasião em que os honorários foram majorados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (ID 141753672). Os autos foram remetidos ao STJ, onde o recurso especial não foi conhecido e os honorários em desfavor da parte recorrente majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem (ID 141754601).

Com o retorno dos autos, a parte autora, agora exequente, deu início ao cumprimento de sentença, pleiteando dos réus o pagamento da quantia de R$ 112.556,26 (cento e doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos) – ID 142698492.

Determinada a intimação dos requeridos para pagamento (ID 148526587), o executado FERNANDO TORBAY GORAYEB juntou aos autos minuta de acordo entabulado com a exequente (ID 157685827). Conforme o termo de acordo, ficou ajustado:

“1)O executado reconhece e confessa o valor expresso no cálculo de id 142698492, no total de R$ 112.556,26 (cento e doze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), se comprometendo ao seu integral pagamento, com exceção da parcela referente aos honorários sucumbenciais da reconvenção, no total de R$ 7.171,22 (sete mil cento e setenta e um reais e vinte e dois centavos), cuja condenação alcança apenas o reconvinte Rafael Rodrigues Ramos.

2)A credora aceita receber e o devedor se propõe a quitar a parcela solidária da execução pelo montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo uma entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no ato de assinatura do presente termo e mais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 12 (doze) parcelas sucessivas e mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, iniciando-se em 05/05/2024.

(...)

7)A execução ficará suspensa quanto ao crédito principal até o seu integral pagamento, denunciando a credora eventual inadimplemento, prosseguindo, contudo, quanto aos honorários sucumbenciais da reconvenção, contra o devedor Rafael Rodrigues Ramos. Ocorrendo aplicação de multa e honorários do Art. 523 §1º do CPC em razão de impugnação do executado Rafael Rodrigues Ramos, apenas contra ele seguirá sua cobrança.”

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado ao ID 157685827, atribuindo-lhe seus regulares efeitos jurídicos, motivo pelo qual SUSPENDO o curso da lide apenas em desfavor do executado FERNANDO TORBAY GORAYEB até o seu efetivo cumprimento, na forma do art. 922 do CPC.

De outro lado, em relação à manifestação de ID 157685819, se fazem necessárias algumas considerações.

Como dito, a condenação foi solidária aos réus. Neste viés, nos termos do art. 283 do Código Civil, “o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.”.

Notadamente, a intimação do devedor RAFAEL RODRIGUES RAMOS para pagamento ao devedor FERNANDO TORBAY GORAYEB, que se sub-rogou no crédito da exequente, em razão do pagamento integral da dívida solidária, somente ocorrerá após o cumprimento integral do acordo, até mesmo para evitar imbróglio processual. Contudo, de antemão, resta o executado FERNANDO TORBAY GORAYEB advertido de que caberá a ele cobrar a quota-parte correspondente ao codevedor RAFAEL, nos moldes do art. 283 do Código Civil, e não a integralidade de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Por fim, DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 158601387, no montante de R$ 8.988,72 (nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), conforme cálculo de atualização acostado nos autos, sobre o CPF 015.766.531-37. Havendo bloqueio de valores, PROCEDA-SE à transferência e vinculação da quantia a este processo, através de comunicação ao Departamento de Depósitos Judiciais. Nos termos do art. 845, § 1º, do CPC, ATRIBUO ao protocolo emitido pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), anexo à presente, a força de termo de penhora (nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.097.666/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020).

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, EXPEÇA-SE ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do CPC, DEFIRO desde já a inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RENAJUD), ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC, e sendo exitosa a constrição, ATRIBUO ao comprovante de inclusão de restrição veicular, extraído do Sistema RENAJUD e anexo à presente, força de termo de penhora (nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.097.666/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020).

Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de avaliação a ser cumprido no endereço em que houve registro do(s) veículo(s), constante do(s) anexo(s) extraído(s) do Sistema RENAJUD, ficando desde já a parte devedora nomeada depositária do(s) bem(ns), até ulterior deliberação. (...)”.

O agravante alega que, ao ter pago integralmente a dívida, como fiador, sub-rogou-se nos direitos da credora originária, adquirindo, por consequência, legitimidade para exigir do devedor principal a integralidade do montante adimplido, com fundamento no art. 831 do Código Civil.

Entretanto, a controvérsia impõe uma interpretação sistemática do regime da sub-rogação legal, tal como previsto no art. 346, III, do Código Civil, conjugado com os limites da responsabilidade interna entre coobrigados solidários, regida pelo art. 283 do mesmo diploma.

No presente caso, a condenação judicial transitada em julgado foi expressa ao impor responsabilidade solidária aos réus. O agravante, ainda que na condição de fiador, ao quitar o débito, passou a figurar como sub-rogado, porém essa sub-rogação não lhe confere o direito automático de cobrar integralmente do corréu Rafael, porquanto, entre coobrigados solidários, vigora a presunção de paridade contributiva, salvo estipulação contratual diversa, a qual não foi demonstrada nos autos.

A propósito, as contrarrazões apresentadas pela agravada (ID 272494852) sustentam com acerto que, após o pagamento, o agravante passa a ocupar posição jurídica de credor exclusivamente em relação ao corréu Rafael, não mais sendo legítimo para impugnar disposições relativas à relação originária com a exequente, ora agravada. Enfatiza-se, ainda, que a limitação do direito de regresso à quota-parte está em consonância com o art. 283 do Código Civil, sendo descabido exigir a integralidade sem prova de responsabilidade exclusiva do corréu.

Por sua vez, a manifestação do agravante (ID 273975388), conquanto reforce os fundamentos já expostos na inicial do agravo, centrando-se na literalidade do art. 831 do Código Civil, não inova substancialmente os argumentos, tampouco apresenta elementos probatórios ou contratuais que justifiquem o afastamento da regra de rateio entre coobrigados.

Nesse sentido, o artigo 283 do Código Civil dispõe com clareza:

“O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.”.

É exatamente esse o comando aplicado pelo juízo de origem. Ainda que o agravante tenha realizado o pagamento da totalidade da dívida, sub-rogando-se nos direitos do credor, o que se reconhece, o direito de regresso limita-se à quota-parte dos demais codevedores solidários. Essa é a orientação consolidada pela doutrina majoritária e pela jurisprudência pátria.

De modo particular, nos casos de obrigação solidária entre devedor principal e fiador, embora o fiador possa ser acionado integralmente pelo credor, tal amplitude não se transfere automaticamente para o exercício do direito de regresso, cuja extensão deve observar os critérios legais de rateio.

Ressalte-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer cláusula contratual que estabeleça a responsabilidade exclusiva do devedor principal pela totalidade do débito perante os demais coobrigados. Ao revés, os elementos constantes do acordo homologado apontam para a assunção voluntária, pelo agravante, de parcela da obrigação, inclusive com a aceitação, pela credora, de pagamento parcelado de valor inferior ao total exequendo.

Nesse contexto, não há como reconhecer ao agravante o direito de cobrar do corréu Rafael Rodrigues Ramos a integralidade da quantia paga, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à ratio do artigo 283 do Código Civil, que visa preservar a equidade nas relações obrigacionais internas entre devedores solidários.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada, ao advertir que a cobrança regressiva deverá restringir-se à quota-parte do corréu Rafael, observou adequadamente os ditames legais, bem como os precedentes jurisprudenciais que preveem a repartição proporcional entre coobrigados, ausente cláusula contratual ou título judicial que imponha responsabilidade exclusiva a um deles.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram tecnicamente adequados e juridicamente consistentes, especialmente diante da ausência de elementos que infirmem a aplicação do art. 283 do Código Civil no tocante à limitação do direito de regresso entre coobrigados solidários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025